Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em apelações cíveis interpostas em ação de indenização por danos materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa, manteve a condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes e reembolso de juros de obra, e afastou a responsabilidade da entidade pública gestora do programa.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no dispositivo quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios das rés; (ii) analisar se há omissão ou contradição quanto ao prazo de entrega do imóvel e à natureza jurídica do termo de reserva; (iii) examinar a alegada contradição sobre o reconhecimento do pagamento dos juros de obra com base em extrato bancário; (iv) avaliar o cabimento da fixação de multa por embargos manifestamente protelatórios; (v) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado incorre em erro material ao suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios devidos pelas rés/apelantes, que não são beneficiárias da gratuidade de justiça, devendo ser suprimida tal menção.
4. A alegação de omissão ou contradição, quando dissociada de inconsistência interna do julgado, configura pretensão de reexame do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.
5. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão das embargantes.
6. A mera oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão e contradição não configura, por si só, caráter manifestamente protelatório, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que as matérias foram devidamente suscitadas e apreciadas.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento aos embargos de declaração da autora e negou-se provimento aos embargos de declaração das rés.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, e 373, II.